Tribunal: TJMT
Processo: 0004295-89.2018.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004295-89.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DIAS LIMA - CPF: 051.508.941-92 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), TATIELY JOSE DE JESUS MEIRE - CPF: 070.012.421-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA PLENA E INEQUÍVOCA DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS E DOS EFEITOS DE EVENTUAL DESRESPEITO. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
2.

COMPLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CABIMENTO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADEQUAÇÃO PARA 10 URH. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo nos autos comprovação inequívoca de que o apelante tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira e, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de erro de proibição e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).

2.
Como os honorários advocatícios fixados em primeira instância abarcaram a atuação do defensor dativo apenas até a sentença (8 URH), impõe-se
contemplar também a atuação do causídico ao interpor este recurso e oferecer as respectivas razões, o que resulta na majoração da verba honorária para 10 URH.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael Dias Lima
foi condenado à pena de
3 meses
de detenção em regime
aberto
porque praticou o crime de
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006) contra
Tatiely Jesus Meire
.

Inconformado e invocando a tese de
erro de proibição
, busca ser
absolvido
, sob o fundamento de que desconhecia os efeitos derivados do desrespeito às medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira. Paralelamente, requer a
majoração dos honorários
fixados em favor do defensor dativo, de 8
URVs
para
10 URH

(ID 145760710).

As
contrarrazões
são pelo
parcial

provimento
do apelo, “
tão-somente em relação à fixação dos honorários advocatícios
,
nos termos do recurso apresentado
” (ID 145760714).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
157073168)
opinou pelo
parcial

provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei nº. 11.340/06 – Requerida absolvição sufragada na ausência de provas capazes de subsidiarem a condenação infligida ao réu e lastro na alegação de desconhecimento acerca do “erro de proibição” – inviabilidade – réu confesso – farto conjunto probatório - alternativamente, pretendida majoração dos honorários advocatícios arbitrados por ocasião da sentença monocrática – possibilidade honorários fixados abaixo da tabela da OAB -
pelo provimento parcial do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Tatiely de Jesus José Meire
compareceu à Delegacia de Polícia Civil da localidade para relatar que na madrugada de 9.12.2018, seu então companheiro, o apelante
Rafael Dias Lima
, aproximou-se dela, puxou o cabelo e tentou agredi-la com um pedaço de madeira.

Diante desse cenário,
Rafael Dias Lima
foi denunciado nas sanções dos crimes de
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006) e
Lesão Corporal Qualificada pela Violência Doméstica
(art. 129, § 9º, do CP). Após a regular instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
e o apelante, condenado à pena de 3 meses de detenção em regime aberto por infringir o disposto no art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006.

A sentença condenatória
não
merece reforma.

De acordo com os documentos que instruem a ação penal, em data anterior ao episódio narrado nestes autos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, nos autos da Ação de Medidas Protetivas nº. 0002224-17.2018,
deferiu providências protetivas de urgência em favor da vítima
, impondo ao apelante os deveres de não se aproximar da ex-companheira e manter ao menos 100m de distância dela.

Em
30.10.2018
, ele foi
cientificado
da decisão judicial e advertido que o desrespeito às providências ali fixadas poderia, dentre outras medidas, dar causa à sua prisão preventiva (ID 145760708).

Na madrugada de
9.12.2018
, o apelante foi a uma confraternização em que a ex-companheira estava, aproximou-se dela e, armado com um pedaço de madeira, tentou agredi-la, mas foi impedido por amigos da jovem que estavam no local.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, a vítima consignou: “
Eu estava em uma festa e ele chegou e queria me bater, pegou um pau para vir para cima de mim e alguns amigos que estavam junto comigo não deixaram (...). Na hora ele já veio para cima de mim com o pau, mas os amigos não deixaram ele me bater; ele falou que ia me agredir porque eu não tinha deixado ele ver a neném
” (ID 145760709).

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante disse que se aproximou da vítima porque ela não permitia que ele visitasse a filha deles em comum. “
Eu só cheguei nela para conversar com ela, porque ela não deixar eu ver a minha filha
”, ponderou (ID 145760709).

O apelante ainda foi além e
admitiu que sabia da proibição de se aproximar da ex-companheira
: “
Sabia, sim. Eu descumpri as medidas protetivas
”, detalhando que uma delas consistia em permanecer “
100m longe dela
” (ID 145760709).

Delineado esse quadro, bem se nota que o apelante não só foi regular e previamente cientificado do comando judicial que impôs as providências protetivas de urgência, como tinha
prévia e inequívoca ciência
das consequências derivadas do seu descumprimento, como ele mesmo reconheceu em Juízo.

Ademais, não há indicativo algum nos autos de que apelante e vítima estivessem tentando se reconciliar, a ponto de brotar nele eventual dúvida quanto à validade, eficácia ou vigência do comando judicial, o que só reforça a ideia de que, apesar de ciente das implicações da sua conduta, optou por se aproximar da vítima e ignorar por completo a ordem proibitiva.

Logo, por emergir do conjunto fático-probatório que o apelante, ao se aproximar da vítima sob o pretexto de discutir a visita à filha deles em comum,
deliberadamente
desrespeitou as medidas protetivas de urgência fixadas em momento anterior,
não
há como se acolher a pretensão absolutória, muito menos com fundamento no alegado erro de proibição (art. 21 do CP).

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“
Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
. Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas” (RAC1008910-05.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 22.2.2023). Destaquei.

Por sua vez, muito embora as Tabelas de Honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculem o órgão julgador no momento de arbitrar a remuneração a que faz jus o defensor dativo, é certo que elas servem de
referência
para a fixação dos honorários advocatícios, consoante tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

Ao arbitrar a verba devida ao defensor dativo, o magistrado deve se nortear não apenas pelos parâmetros elencados nas referidas Tabelas, mas levar em consideração a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo profissional e o grau de zelo despendido.

Esmiuçando ainda mais a temática, confira-se:

“S
e o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus
no primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto,
é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao Tribunal a fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição
” (RAC 0002687-46.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13.3.2023). Destaquei.

Na hipótese em tela, o Juízo
a quo
oficiante fixou os honorários advocatícios do defensor dativo em
8 URH
, quantitativo que se afigura adequado e consentâneo com o elevado empenho empregado pelo patrono, o grau de complexidade da causa e a fiel observância dos prazos processuais.

Todavia, como o referido montante abarca exclusivamente a atuação do advogado em primeira instância, consoante advertência expressa na sentença, ele deve ser
complementado
para também contemplar a atuação do causídico ao interpor este recurso e oferecer as respectivas razões, razão pela qual majoro a verba honorária para
10 URH
.

Em reforço: “
Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação
” (RAC 0000304-10.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 10.3.2023).

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para
majorar para 10 URHs
os honorários advocatícios arbitrados em prol do defensor dativo do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023